Tribunal: TJSP
Processo: 2157719-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal – AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO – Perda do objeto recursal – Carência superveniente por falta de interesse de agir – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2157719-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Buritama, em que é embargante
AGRICOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157719-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28672 - cs
2
Voto no 28672
Embargos de Declaração no 2157719-50.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Agrícola Moreno de Nipoã Ltda.
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Decisão que indeferiu o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal AGRAVO
DE INSTRUMENTO JULGADO Perda do objeto recursal
Carência superveniente por falta de interesse de agir RECURSO
PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA. contra a decisão monocrática de fl.
317, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
formulado pela embargante.
Alega, em síntese, a existência de omissão na
decisão recorrida, vez que a ação anulatória no 1002569-30.2018.8.26.0097 foi
ajuizada contra a CETESB, diante do risco de registro do nome da empresa no
CADIN em razão do débito representado pelo AIIPM no 14.002.202, enquanto a
presente demanda foi promovida contra FESP com o intuito de sustar o protesto
da CDA no 1.267.656.892, embasada no mesmo AIIPM. Aduziu que a tutela
provisória concedida anteriormente não abrange o pedido de sustação do
protesto da CDA, o que autoriza a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157719-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28672 - cs
3
É o relatório, passo ao voto.
I -- Do julgamento do recurso de agravo de
instrumento interposto por AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA. assim
constou:
“Tratando-se de ação anulatória de Auto de Infração
Ambiental, a legitimidade passiva é do ente fiscalizador que emitiu o
documento, no caso a CETESB. O fato do auto de infração ter gerado a
CDA inscrita no CADIN, com posterior envio de intimação de protesto por
falta de pagamento, em nada altera a legitimidade passiva para a causa,
sendo desnecessária, inclusive, a inclusão da Fazenda Estadual no polo
passivo da ação anulatória, visto ser o ente fiscalizador integrante da
administração indireta e a cobrança do auto de infração que lavrou se dá
nos moldes de uma execução fiscal.
Destarte, verifica-se que o ajuizamento de nova ação
anulatória em face da Fazenda Pública questionando o mesmo auto de
infração é, além de desnecessário, indevido, vez que configurada a
litispendência, notadamente frente a antecedente demanda ajuizada e
autuada sob o no 1002569-30.2018.8.26.0097, de rigor, destarte, a
extinção do feito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.
Mesmo porque, suspensa a exigibilidade do AIIPM no
14002202, inclusive em relação à inscrição da dívida no CADIN/SP.
Para finalidade de suspender a exigibilidade do protesto da
CDA informado, tendo em vista o prévio deferimento de tutela antecipada
nos autos da ação de n° 1002569-30.2018.8.26.0097, bastante o simples
peticionamento naqueles autos, informando o descumprimento da
decisão, para que o Magistrado tomasse as devidas providências.
De rigor a extinção da nova ação anulatória, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015, condenando a
empresa autora, ora agravante, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor atualizado
da causa nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (fls.
332)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157719-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28672 - cs
4
Sobrevindo o v. Acórdão supra, tornou-se todo
superado também o objeto em discussão nestes embargos de declaração, com
desinteresse recursal superveniente manifesto.
Passou a parte agravante a não ter interesse-
necessidade na tutela jurisdicional em questão, mormente quanto ao intento
recursal.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator